Tribunal: TJDFT
Processo: 0753877-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada “contradição” na decisão colegiada (o recurso interposto pelo embargante não foi conhecido ao argumento que não foi houve o pagamento das custas iniciais, o que não procede. O recurso foi interposto dentro do prazo e foram recolhidas tanto as custas iniciais quanto a custas recursais, havendo apenas um erro de procedimento no momento da juntada das guias no sistema do PJE; o erro na juntada duplicada das custas iniciais e a ausência da juntada do comprovante de pagamento das custas recursais pode ter ocorrido tanto de erro humano como erro no sistema do PJE. Assim sendo, deve o benefício da dúvida militar em favor do embargante uma vez que o sistema PJE ainda apresenta falhas e constantemente encontra-se fora do ar; Não se mostra razoável e proporcional negar a tutela jurisdicional ao cidadão por erro simples que poderia ter sido sanado com uma intimação),.o da parte mediante decisão do Relator, ainda que o CPC nesse caso não se aplique
II. No caso concreto, ausente a mínima evidência de inconsistência sistêmica (PJE), a dar causa ao “erro na juntada duplicada das custas iniciais”. Entrementes, nos moldes da Resolução do CNJ n. 185/2013 (Art. 9o, § 2o, II), é de responsabilidade do usuário o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente.
III. No mais, as Turmas Recursais do TJDFT já se manifestaram acerca da a inviabilidade de dilação do prazo legal à demonstração do recolhimento da integralidade das verbas recursais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1171700, DJe 23.5.2019; 2a TR, Acórdão 1178543, DJe 18.6.2019; 3a TR, Acórdão 1187049, DJe 23.7.2019.
IV. O não conhecimento de recurso inominado, em razão do não preenchimento dos requisitos legais, não configura ofensa aos princípios constitucionais.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, tampouco para suprir pressuposto de admissibilidade de recurso.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.